Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009192-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), GABRIELL NASCIMENTO DE FARIA - CPF: 064.778.391-64 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 030.668.961-88 (ADVOGADO), DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.° 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema n.° 22, do STF,

“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça
,

“(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal”

(STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA).

3. No caso concreto,
a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional.

4. Decisão reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITOS SUSPENSIVOS
”, interposto por GABRIELL NASCIMENTO DE FARIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1010422-08.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 113410829 – processo n.° 1010422-08.2023.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
GABRIELL NASCIMENTO DE FARIA
contra ato indigitado coator da lavra do
DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA PMMT
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinado à autoridade Impetrada que inclua o nome do Impetrante na lista final da primeira fase do certame.

Aduz, em síntese, que prestou concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso para o cargo de soldado, tendo sido aprovado em todas as fases que antecederam a investigação social.

Relata que, na fase de Investigação Social, foi surpreendido com o resultado publicado que o considerou como “não recomendado”, sob o fundamento haver boletim de ocorrência em desfavor do candidato.

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada é ilegal e arbitrário, haja vista que não pode ser considerado culpado ou contraindicado, sob pena haver violação ao princípio da inocência, não lhe restando alternativa senão a impetração do pressente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que inclua o nome do Impetrante na lista final da primeira fase do certame.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos ID nº 113234216 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

A meu ver, ao menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não recomendou o Impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

Assim, cumpre asseverar que a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório traz como regra essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público.

Nesse sentido segue o entendimento da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
”.

(RE 480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454).

Percebe-se que a previsão da realização da fase de investigação tinha como objetivo principal a verificação da conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo público, levando em consideração, além dos aspectos criminais, também civis e morais, que gerem incompatibilidade com o cargo.

Desta feita, levando em consideração a peculiaridade do cargo pretendido, bem como o comportamento do Impetrante, ante as ocorrências analisadas pela autoridade Impetrada, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de não recomendação do candidato.

Por oportuno, ressalto que esse tem sido o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL. pretensão de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado nos elementos de convicção dos autos, assentou que o ato de exclusão do recorrente, ora agravante, do certame não decorreu dos dois processos criminais, em que foi absolvido, tampouco se enquadrou em hipótese de pena perpétua, mas foi motivado pela sua conduta reprovável, não condizente com a funções do cargo, razão, também, da negativa a outras tentativas de ingressar nos quadros da Polícia Federal.

2. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática.

Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

Agravo regimental improvido.
”

(AgRg no REsp 1366998/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015) – Destacamos.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de março de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante que participou do certame público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Salienta que, na quinta fase do referido concurso, “
foi considerado “
NÃO RECOMENDADO
” sob a alegação de existir o boletim de ocorrência de nº 2022.654, de 02/01/2022 contra o impetrante, “
na qual o candidato foi conduzido para delegacia de policia civil por dirigir veiculo sem possuir CNH ou permissão para dirigir, somado ao crime de dano material consumado
”.

Sustenta, no entanto, que “
conforme pacífica jurisprudência, inclusive desse E. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal com a fixação do tema 22, por ocasião do julgado do
RE 560900, REL. MIN. ROBERTO BARROSO
, a mera existência de boletim de ocorrência não pode ser motivo para desconsiderar e eliminar candidato de concurso público em fase de investigação social
”.

Assevera a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a parte agravante “
poderá ficar de fora das próximas etapas do certame, sobretudo, a última fase do Curso de Formação Profissional
”.

Pontua, ademais, que “
a medida é desproporcional e desarrazoada, uma vez que o agravante não possui nenhum outro fato que o desabone de sua conduta, sendo ilegal o ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que NÃO RECOMENDOU APENAS PELA EXISTÊNCIA DE UMA MERO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 165922164):

“a)a medida cautelar não trará qualquer prejuízo a Agravada, eis que, eventualmente, apenas por amor ao debate, se cogite a hipótese de que a ordem do Mandado de Segurança seja denegada, poderá eliminar e afastar o Agravante do certame não possuir condições de arcar com as despesas e taxas judiciais, sem deixar de assistir

as necessidades básicas;

b) Que seja concedido os efeitos suspensivos ao presente recurso, para o fim de suspender a decisão que indeferiu a liminar nos autos da ação de origem nº 1010422-08.2023.8.11.0041;

c) Que seja o recurso
CONHECIDO
e
NO MÉRITO
que seja
PROVIDO
para que seja
CASSADA
em definitivo a r. decisão interlocutória agravada seja DEFERIDA A LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA, para o fim de que a autoridade Impetrada, ora Agravada,
INCLUA O NOME DO CANDIDATO IMPETRANTE NA LISTA FINAL DA PRIMEIRA FASE DO CERTAME, de forma a suspender os efeitos da Investigação Social
, e reconhecer a ilegalidade dos motivos, até julgamento final deste writ, eis que, o critério utilizado para a exclusão do candidato do certame não possui respaldo em Lei, ferindo com isto o disposto no artigo 37 da CF, além de;

d) Por fim, seja declarada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, ante a inegável ausência de culpabilidade e motivação, não se falando em inidoneidade moral ou cível, vez que não houve qualquer prova neste sentido;

e) Que seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2º do CPC”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 166302169).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (ID. 170958195).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o provimento do recurso de Agravo de Instrumento
” (ID. 176922174).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITOS SUSPENSIVOS
”, interposto por GABRIELL NASCIMENTO DE FARIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1010422-08.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, como relatado, o magistrado
a quo
indeferiu a liminar pretendida, que visava à autorização ao impetrante para prosseguir na 2ª fase do concurso mediante publicação nos demais editais e convocações (ID. 113234210 – processo n.° 1010422-08.2023.811.0041).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte agravante participou do concurso público regulado pelo Edital n° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5ª Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que a parte agravante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerada não recomendada na 5ª fase, diante da existência de 01 (um) Boletim de Ocorrência instaurado contra si, consoante resultado da investigação social (ID. 113234229 – processo n.° 1010422-08.2023.811.0041):

“
Resultado da Investigação Socia
l

NÃO RECOMENDADO

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato GABRIELL NASCIMENTO DE FARIA, inscrito no CPF n° 064.778.391-64, foi encontrado o boletim de ocorrência n° 2022.654, de 02/01/2022, na qual o candidato foi conduzido para delegacia de policia civil por dirigir veiculo sem possuir CNH ou permissão para dirigir, somado ao crime de dano material consumado. Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar e k) Existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014”.

Com efeito, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e
(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, verifica-se que consta um único boletim de ocorrência registrado em desfavor da parte agravante, por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

Outrossim, pertinente registrar que a parte agravante, ao preencher o formulário de investigação social, relatou, no itens 1.25, a situação identificada pela comissão avaliadora (ID. 113234222).

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação da parte agravante, na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.

IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.

V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
a quo
e
DEFERIR

a liminar vindicada para assegurar, à parte agravante, o prosseguimento nos ulteriores termos do certame público regido pelo Edital n.° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, desde que atendidos os demais requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023